Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Revisão criminal. Necessidade de prova pré-constituída.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário.
2 - Na revisão criminal não se admite dilação probatória. Exige-se prova pré-constituída.
3 - O fato de o novo advogado não concordar com a atuação do advogado anterior não significa que a defesa seja deficiente. Mesmo que o fosse, a deficiência da defesa constitui nulidade relativa, que exige prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do STF).
4 - Revisão criminal julgada improcedente.